Tribunal: STF
Processo: HC 226592
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO: EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.4.2023, por Rodrigo Oliveira Fuser e outros, em benefício de Alessandro Soares Souza e Alex Soares Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.11.2022, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, que denegou a ordem no Habeas Corpus 
n. 754.930/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que a Polícia Civil de São Paulo, pelo Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico – Denarc e da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes – Dise, iniciou apuração contra os pacientes a respeito da existência de estruturada organização criminosa que realizava o transporte e distribuição de drogas para outros estados e países, além de lavagem de dinheiro. 



    3. Buscando o trancamento do inquérito policial, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5011640-21.2022.4.03.0000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, denegado em 29.6.2022:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INFORMANTE CONFIDENCIAL. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento do inquérito policial, por meio de habeas corpus, somente é possível quando evidente a ausência de justa causa consubstanciada na extinção da punibilidade, atipicidade da conduta ou ausência de indícios de materialidade e autoria delitivas. 2. Não há flagrante ilegalidade na decisão que determina a busca e apreensão quando precedida de diligências investigativas voltadas à apuração dos fatos imputados. 3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, ao deferir medida de busca e apreensão, demonstra, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. Ordem denegada” (fls. 145-155, e-doc. 2). 



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 754.930/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 28.11.2022, denegado a ordem nos termos seguintes:



    “(...)



    Extrai-se dos autos que o paciente estaria sendo investigado pelo suposto envolvimento em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. 



    Impetrado o habeas corpus, o Tribunal de origem, ao denegar a ordem, consignou o seguinte entendimento (fls. 1.096-1.097, grifei): (...) 



    Pela leitura atenta do acórdão impugnado, verifico que a instância ordinária, após a análise do acervo fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de justa causa para o prosseguimento da investigação criminal. 



    Sabe-se que a jurisprudência desta Corte Superior possui firme entendimento de que ‘o trancamento da ação penal ou de inquérito policial na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito’ (AgRg no HC n. 690.155/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 27/09/2021).



      Por essas razões, mostra-se inviável, ao menos por hora, trancar o referido inquérito policial. 



    À vista do exposto, denego a ordem. 



    Publique-se e intimem-se”. 



      



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade tendo em vista que a prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada pelo art. 557 do CPC, c/c o art. 3º do CPP, 38 da Lei n. 8.038/1990 e pelo Regimento Interno do STJ, sem embargo de que os temas decididos monocraticamente sempre sejam levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. No tocante à pedido de trancamento do inquérito policial, verifica-se que o Tribunal de origem, após a análise do acervo fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de justa causa para o prosseguimento da investigação criminal. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘o trancamento da ação penal ou de inquérito policial na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito’ (AgRg no HC n. 690.155/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 27/09/2021), fatos esses que não ocorreram no caso concreto. 
4. Agravo regimental não provido” (doc. 6). 



    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na pretensão de trancamento do inquérito instaurado contra os pacientes.



    Afirma que “as provas colhidas por meio do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão são ilícitas [por carência de fundamentação]. Essas, igualmente, serviram como único subsídio para Acusação aprumar suas linhas na peça inicial acusatória”.



    Alega que “a investigação policial está baseada em informações exclusivamente na palavra do ‘informante confidencial’ – figura que não tem previsão no ordenamento jurídico brasileiro”, sendo que, “no inquérito policial[,] não existe outros elementos que embasassem a investigação (…), [que] tramita [há] mais de 3 (três) anos sem apresentar nenhuma prova do envolvimento dos pacientes”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Isto posto, presentes o fumus boni juris, o periculum in mora e os requisitos necessários para a concessão da liminar para suspensão do inquérito policial e a liberação dos veículos apreendidos no inquérito policial, falta justa causa, devem ser reconhecidas atípicas as condutas incriminadas, consoante já debatido, sendo impossível a configuração dos crimes narrados, com a concessão de liminar para a liberação dos veículos apreendidos nos autos de inquérito policial, até julgamento final deste Habeas Corpus no seu mérito, com o trancamento, ao final, do inquérito policial, como medida de Justiça!”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não ocorre na espécie. No mesmo sentido os seguintes julgados:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS  CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E DE PECULATO. FALTA DE JUSTA CAUSA.  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO PENAL.  EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Contra a  denegação  de  habeas  corpus  por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo  habeas  corpus  em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 3. O  trancamento  da  ação penal  na via do  habeas  corpus  só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 4. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” Habeas corpus n. 146.956-AgrReg. Relatora a Ministra Rosa Weber. 1a. Turma, julgado em 24.11.217 ).



    “Ementa CRIMINAL.  HABEAS  CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CÓDIGO PENAL). ATIPICIDADE. PACIENTE CONDENADO EM DUAS INSTÂNCIAS, MEDIANTE AMPLA COGNIÇÃO. A VIA ESTREITA DO WRIT INVIABILIZA O EXAME DOS FATOS, MERCÊDA  EXCEPCIONALIDADE  DO  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO PENAL. 1. O  Habeas  Corpus  é via imprópria para apreciar fatos com o escopo de trancar excepcionalmente a  ação penal, máxime diante de sentença condenatória confirmada em sede de apelação resultante de ampla cognição, assentado que o pagamento da vantagem ilícita pelo paciente fora voluntário, e não resultado de coação. 2. A aferição sobre se realmente o paciente cedeu a coações ou se pagou voluntariamente a vantagem indevida é tarefa que cabe ao Juízo da  ação penal  por ocasião do exame das provas produzidas no processo-crime, restando inviável, na via estreita do  habeas  corpus, assentar algo diverso do que aferido, quanto aos fatos, nas duas instâncias de jurisdição. 3. In casu, o paciente fora condenado, mediante sentença confirmada em sede de recurso de apelação, pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), porquanto pagara voluntariamente vantagem ilícita a policiais civis (U$ 1.000.000,00 – um milhão de dólares), diante de solicitação destes, a fim de que não revelassem à Polícia Federal sua real identidade, mercê da sua situação de estrangeiro irregular no País. 4, Parecer do MPF pela  denegação  da ordem. 5.  Habeas  corpus  denegado.” (Habeas Corpus n. 102.578 – Rel. Ministro Marco Aurélio. Redator para o acórdão, Ministro Luiz Fux, 1a. Turma. julgado em 24.5.2011).



    8. O quadro fático dos autos demonstra ser idônea a fundamentação conclusiva no sentido de ser prematuro o trancamento da ação penal, devendo prosseguir o feito para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada aos pacientes, com a devida dilação probatória.



    9. Pelas circunstâncias do caso e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, é de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade nas decisões que afastaram a alegada ausência de justa causa para a instauração do inquérito, no qual se investiga complexa organização criminosa atuante em diversos Estados e até Países, com relações – ao que consta dos autos – até mesmo com o crime organizado (PCC), para a prática de crimes como tráfico, associação para o tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais, sendo imputada aos pacientes papel de liderança nessa organização.



    10. Quanto à alegada nulidade pela ausência de fundamentação da decisão de deferimento de busca e apreensão dos pacientes, tem-se que a defesa não providenciou a juntada da decisão da Justiça Federal em que ratificada a medida restritiva autorizada pela Justiça estadual, além de outras providências investigativas. A deficiência na instrução impede o exame aprofundado do tema, sendo que os documentos juntados, especialmente sobre a análise das questões suscitadas pelos impetrantes no Tribunal de origem, afastam a ocorrência de constrangimento ilegal. 



    Naquele julgado, demonstrou-se haver fundamentação suficiente para a medida de busca e apreensão, como também diversos elementos extraídos das investigações, a indicar que o inquérito não teve por base exclusivamente a palavra de suposto informante confidencial. Tem-se no acórdão do Tribunal regional:



    “Consta dos autos principais que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico – DENARC – e da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes por meio do DISE – 4ª Delegacia de Polícia, iniciou apuração a respeito da existência de organização criminosa que realizava o transporte e distribuição de drogas para outros estados e países, resultando, durante a investigação, em duas prisões em flagrantes, uma em 27/02/2020 e outra em 22/04/2020 (Id.35431542, p.1-87; Id.35431542, p.88- 147, dos autos principais). 



    Segundo Relatório de Investigação dos autos do IPL 
n. 5004048- 15.2020.4.03.6104, observou-se que Alex Soares de Souza, vulgo PATRÃO é ponto comum entre os referidos eventos de apreensão de drogas dos dias 27/02/2020 e 22/04/2020, sendo considerado um dos líderes da organização criminosa, responsável por comprar e transportar material entorpecente da Bolívia e Colômbia, utilizando o Estado de Mato Grosso do Sul como via de acesso até a chegada ao Porto de Santos. Segundo informações não oficiais de outro investigado, o paciente possui forte relacionamento com integrantes do primeiro escalão de PCC e comanda o tráfico de drogas na região de São Matheus e Itaquaquecetuba (Id n. 256853898, p.143-151). 



    Diante dessas informações foram realizadas diligências preliminares pelo DENARC – DISE – 4ª Delegacia de Polícia, como pesquisas a banco de dados, informações processuais e várias diligências de campo, as quais foram minuciosamente descritas do Relatório Policial id 256853898, pág. 147/149, constatando-se a verossimilhança das informações recebidas. Tais diligências preliminares identificaram a existência de vínculos familiares e/ou associativos entre os pacientes ora investigados, aliada a existência de patrimônios elevados e incompatíveis com a renda declarada. 



    Observa-se que somente após a obtenção de maiores substratos fáticos deu-se início à persecução penal em relação aos pacientes, com o pedido de busca e apreensão e demais diligências necessárias para elucidação dos fatos criminosos ora investigados. 



    Por sua vez, a decisão que autorizou a busca e apreensão 
(Id n. 256853898, pág. 152/157) encontra-se devidamente fundamentada e revela que o paciente era alvo de investigação em razão de possível envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. 



    A decisão está lastreada, portanto, em circunstâncias factuais suficientes e devidamente sopesadas pelo juízo, que se reportou aos dados do Relatório de Investigação da autoridade policial que apresentou elementos concretos, colhidos após as diligências preliminares, a revelar a necessidade da medida. Não há que se falar, assim, em nulidade da decisão por ausência de fundamentação ou violação da premissa constitucional constante do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Quanto à apreensão dos veículos mencionados na petição inicial, note-se que a ordem continha claramente o objeto da diligência (objetos relacionados com o crime de tráfico de drogas e organização criminosa), sendo que durante a investigação foi apurado que o paciente ALEX se utilizava de veículos de luxo e imóveis de alto padrão, incompatíveis com a renda declarada, haja vista que ALEX e ALESSANDRO possuem apenas transporte coletivo em cooperativa pertencente ao PCC. 



    Registre-se, ainda, que os veículos apreendidos são objeto de pedido de restituição em autos próprios de Restituição de Coisas Apreendidas n. 5004053-37.2020.4.03.6104, requerido por Luís Carlos Ermida Júnior (Id. n. 257124244) e autos n. 5004057- 74.2020.4.03.6104, requerido por Elza Soarez Souza (id n. 257124245), tendo sido assegurando aos supostos proprietários, o direito de contraditório e ampla defesa” (doc. 4).



    11. Com os dados expostos nesta impetração, não se comprovam ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, pela qual haveria indícios de participação dos pacientes nos eventos e de sua responsabilidade na prática dos crimes investigados, a determinar o regular seguimento para apuração da responsabilidade penal dos autores dos fatos. 



    12. Nos termos do decidido pelas instâncias antecedentes, a pretensão da defesa imporia a necessária análise, aprofundada e antecipada, do acervo probatório que deu lastro à investigação, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. 



     



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora